Tribunal: TJES
Processo: 0003578-98.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003578-98.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCEHI ANTONIO LEITE

APELADO: CADIS CAMPINEIRA DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ -
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jocehi Antonio Leite contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Dimas Lubiana Gonçalves e outro, reconheceu a culpa concorrente pelo acidente de trânsito, mas julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a culpa pelo acidente de trânsito deve ser atribuída exclusivamente aos recorridos, com consequente condenação à reparação dos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando a inconformidade do recorrente.

A culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva dos recorridos, conforme boletim de ocorrência e prova testemunhal, que indicam que o condutor do caminhão realizou manobra de conversão sem aguardar a passagem do motociclista que trafegava pela via preferencial, em violação aos arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de culpa concorrente do recorrente não se sustenta, pois os requeridos não comprovaram que eventual ausência de habilitação ou outras circunstâncias atribuídas ao apelante tenham contribuído para o acidente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O pedido de pensão vitalícia e indenização por danos estéticos não pode ser acolhido, pois o recorrente não comprovou a redução da capacidade laboral nem que a aposentadoria por invalidez decorreu do acidente, visto o lapso temporal entre o acidente e o requerimento do benefício previdenciário.

O dano moral é devido, tendo em vista a gravidade do acidente e as consequências emocionais suportadas pelo recorrente, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O dano material, correspondente a despesas médicas e sessões de fisioterapia, é demonstrado por documentos fiscais anexados aos autos, devendo ser ressarcido no valor de R$ 38.180,00 (trinta e oito mil, cento e oitenta reais), corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

A responsabilidade pelo pagamento das indenizações é solidária entre o condutor do caminhão e a empresa proprietária do veículo, conforme art. 942, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve ser conhecido quando impugna os fundamentos da sentença e demonstra a pretensão recursal, atendendo ao princípio da dialeticidade.

O condutor que cruza a via preferencial sem a devida cautela e colide com veículo que nela trafega responde exclusivamente pelo acidente.

O dano moral decorrente de acidente de trânsito deve ser fixado com base na gravidade das lesões e suas consequências à vítima.

O dano material correspondente a despesas médicas e fisioterápicas deve ser ressarcido quando devidamente comprovado por documentos idôneos.

O condutor e o proprietário do veículo são solidariamente responsáveis pelos danos causados no acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 44; Código Civil, arts. 186, 927 e 942, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/12/2019; TJMG, AC nº 10144170018044001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 18/06/2020; TJSP, AC nº 0001135-14.2014.8.26.0404, Rel. Des. Morais Pucci, j. 17/12/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1877705/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003578-98.2017.8.08.0026

APTE:
JOCEHI ANTONIO LEITE

APDO
S
:
DIMAS LUBIANA GONÇALVES E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
a
pelaç
ão

C
ív
el

interposta por
JOCEHI ANTONIO LEITE
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 460/
465 (pág. 216/226 do vol. 02)
, que nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de
DIMAS LUBIANA GONÇALVES E OUTRO
,
apesar de
consider
ar

a culpa recíproca/concorrente pelo acidente,

julgou imp
rocedentes os pedidos formulados na exordial.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Argui
ram

o
s
recorrido
s

que
o recurso de apelação
não
expressa
impugn
ação
especificamente a
sentença apelada
,
razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão aos Apelados. E assim o digo, porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
em contrarrazões
.

É como voto.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

Como
é
cediço,
em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a
responsabilidade civil subjetiva
, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam:

(i)

a ocorrência do dano;
(ii)

a existência de culpa ou dolo; e
(iii)

o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima,
nos termos do artigo 186 e 927, do Cód. Civil.

No caso em apreço, o apelante, proprietário da motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placa MRA 5835,
sofreu acidente de trânsito
aos 02/03/2015
, na BR 101, KM 409,9, com o caminhão M. Benz/Accelo 1016, placa PPA 1592, conduzido por Dimas Lubiana Gonçalves e de propriedade da empresa CADIS Campineira Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA.

Com isso, necessário aferir a culpa na condução do veículo.
P
ara tanto indispensável o exame do boletim de ocorrência de trânsito
(fls.
39/
45
)
,
do qual se extrai qu
e

“
VI – ACCELO 1016 PLACA PPA-1592 – TRANSITAVA SENTIDO RIO DE JANEIRO X VITÓRIA - QUANDO ATRAVESSOU A PISTA DE ROLAMENTO SEM QUE AGUARDASSE NO ACOSTAMENTO PARA ADENTRAR AO POSTO DE GASOLINA QUE FICA NO SENTIDO OPOSTO AO QUE TRANSITAVA E FOI COLIDIDO EM SUA LATERAL TRASEIRA POR V2 – CG 150 TITAN KS PLACA MRA-5835, QUE TRANSITAVA NO SENTIDO OPOSTO
”.

Os
supracitado
s
relato
s
,
além de serem dotados de fé pública,

possuem presunção de veracidade relativa,
passíveis de serem refutados apenas com
prova
robusta em sentido
do contrário.

I
dêntica convicção
extrai-se do depoimento prestado por Valdemar Souza da Rocha, segundo o qual:

(
...
)

que presenciou o acidente; que viu que o caminhão atravessou a pista para entrar no Posto na frente do Apelante; que a moto pegou na parte traseira, perto do para choque do caminhão, com o caminhão atravessado; que o caminhão da Apelada vinha sentido Vitória e o Apelante seguia no sentido Cachoeiro; que o caminhão não parou e atravessou na frente da moto; que foi ao local; que o Autor estava na faixa dele e o caminhão também, porque atravessou na BR para ir ao posto. Que o Apelante passou pelo posto vindo embora do trabalho. Que viu o acidente porque estava sentado na frente da borracharia. Que a colisão ocorreu na mão do Apelante; que o Apelante estava dentro da BR no meio, na pista normal (...).

Desse modo, pela análise do conjunto probatório, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito e
prova testemunhal
, não deixam dúvidas de que o acidente de trânsito se deu por culpa
exclusiva dos recorridos.

N
esse sentido, o
artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) disciplina:

Art. 44.
Ao aproximar-se de
qualquer tipo de cruzamento
, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial
, transitando em
velocidade moderada
, de forma que possa
deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.

A prudência especial exigida pelo dispositivo citado deveria ter sido observada pelo condutor do
caminhão
, pois
o recorrente, que seguia na sua mão de direção,
possuía preferência de passagem.

Como dito, o veículo que cruza a via principal deve guardar cautela e dar passagem aos veículos que tenham o direito de preferência.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, ainda, em seu art. 34 que
“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”

Vale dizer, caso o condutor do
caminhão
tivesse guardado o devido cuidado para realizar a conversão na via principal e cruzá-la e, assim, esperado a motocicleta do requerente passar, é certo afirmar que o acidente em questão teria sido evitado, visto que a sinalização referida não invade o cruzamento das vias e permite perfeita visualização dos veículos que trafegam pela via preferencial na qual transitava o veículo do autor/apelante.

Outrossim, embora os requeridos alegam a responsabilidade do autor, em outras palavras, pela prioridade de passagem com base na teoria do eixo médio da faixa de rodagem, na forma do artigo 44 do CTB, a mesma encontra-se superada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E DOS DEVERES DE ATENÇÃO E CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA PELO SINISTRO DEMONSTRADA - TEORIA DO EIXO MÉDIO - INAPLICABILIDADE - PREJUÍZOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS IDÔNEOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
O condutor que, ao pretender realizar manobra de cruzamento, não assegura a preferência de passagem, deixando de obedecer à sinalização de parada obrigatória e de se atentar para o dever de cautela, é exclusivamente responsável pelo sinistro ocorrido -
Embora as avarias do veículo do Demandado tenham se dado na lateral traseira, não há como se acolher a tese de presunção de culpa do Autor, uma vez que, por se tratar de cruzamento, a Teoria do Eixo Médio é inaplicável, eis que o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro, é claro ao determinar que a manobra deve ser iniciada apenas quando houver condições para a conclusão segura da travessia, respeitando-se, assim, a preferência

- Se compatíveis com os danos elencados em Boletim de Ocorrência, os documentos de oficinas especializadas são meios hábeis para quantificar o prejuízo material decorrente de acidente de trânsito. (TJ-MG - AC: 10144170018044001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).

Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus. [
...
] Culpa do corréu evidenciada, pois somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o cruzamento, sem interromper a trajetória dos veículos que transitavam pela via preferencial. A teoria do eixo mediano, segundo a qual o condutor que já houvesse ultrapassado o eixo médio da faixa de rodagem adquire a prioridade na passagem, está ultrapassada e não mais se aplica
. Procedência da ação mantida [...]. (TJSP; Apelação Cível 0001135-14.2014.8.26.0404; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 11/01/2019).

Embora o d. Juízo Singular faça constar
na r. sentença
que,

“
pelo ângulo dos Requeridos: será que o Requerente, sem a habilitação necessária, possivelmente dirigindo no acostamento (restou dúvida), talvez com calçado com um chinelo que o impediria de frear, talvez estivesse numa velocidade que o impedisse de frear? (não vou levar em conta a alegação da ingestão da bebida alcoólica). Qual seria a verdade dos autos? Qual seria a veracidade dos fatos? Não há provas contundentes, a não ser a versão de cada um, com alguns indícios de um lado e do outro. Ambas sustentam uma possibilidade tal qual, entre si. Então, como devo concluir este ato sentencial? É intuitiva a resposta, diante do cenário que aqui tenho. Ou deveria ser diferente?”

As alegações dos requeridos/recorridos, careciam de provas, a teor do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram; nesse contexto,
a ausência de habilitação, por si só, não foi causa direta ou determinante do acidente em questão, tampouco concorrente.

Indubitável que
o recorrido convergiu na contramão de direção, sem a devida cautela, de modo que o autor/apelante
colidiu
contra si, causando-lhe os transtornos discutidos nos autos.

Aliás, como condutor habilitado, cabia ao apela
do
observar as regras de trânsito e dirigir com a atenção e os cuidados indispensáveis exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, em especial os arts. 28 e 34, que impõe a condução do veículo com segurança, prevenindo acidentes, sendo que os veículos de maior porte (no caso, o veículo conduzido pelo
recorrido
) serão sempre responsáveis pela segurança dos veículos menores (no caso, a motocicleta conduzida pelo
apelante
), conforme o que dispõe no art. 29, parágrafo segundo, do Código de Trânsito Brasileiro.

Registro que
a
adoção de conclusão diversa dependeria de prova inequívoca d
a
culpa

d
a

vítima
,
o
que não
foi demonstrado
,
devendo ser
reformada
a sentença
para reconhecer a culpa exclusiva dos recorridos
pel
o

acidente de trânsito.

C
onfira-se, nesse sentido, julgado deste órgão f
ra
cionário:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL CONSTATANDO A CULPA DA TRANSPORTADORA APELANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIA. (...) DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo testificado no boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial, foi o caminhão de propriedade da transportadora Apelante que foi o responsável pelo acidente, ao invadir a contramão de direção. 2. No caso, foi à autoridade policial quem desenhou o diagrama do boletim de ocorrência e elaborou o laudo pericial do ocorrido, tendo baseado as suas conclusões nos dados objetivos que constatou in loco, de modo que competia à parte o ônus de desqualificar a dinâmica então exposta, o que não foi atendido. Responsabilidade comprovada
. [...].. (TJES, Apelação n.º 035120292152, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, Julgamento em 28/01/2019, Publicação em 07/02/2019).

Desse modo,
reconhecida a culpa exclusiva dos recorridos pelo acidente de trânsito
, passo à análise das pretensões indenizatórias.

O
entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente.

Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo
. Precedentes.
” (STJ, REsp nº 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 10.08.2021)

A
cerca do
pensionamento mensal
, tenho que o autor não logrou êxito em comprovar a incapacidade decorrente do acidente de trânsito, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I, do CPC.

Isso porque,
embora na inicial
o autor
tenha pugnado
pela produção de prova pericial,
ao especificar as provas na petição de fls. 364/365, abriu mão da
pericia
, entendendo ser desnecessária.

Com isso, em
resposta do Ofício
o INSS apresentou
resumo do benefício previdenciário concedido ao autor, (fls. 370/389 - pág. 34/72 do vol. 02),
mas que não comprova que a aposentadoria decorreu do acidente sofrido pelo autor – não consta resultado da perícia médica, o laudo SABI, ou outro apto a subsidiar a sequela incapacitante que levou a aposentadoria.

Inclusive, consta como DER (Data de Entrada no Requerimento) 18/05/2016, ao passo que o acidente ocorreu aos 02/03/2015.

Logo, não logrou êxito em comprovar que a aposentadoria por invalidez
seja resultado do acidente sofrido, de igual modo, não restou comprovadas eventuais sequelas sofridas.

S
alienta-se que, indevida a anulação da sentença para produção de provas, pois o autor expressamente decidiu pela não produção da referida prova pericial.

Desse modo,
indevido o pagamento de pensão mensal, indenização por danos corporais e danos estéticos.

Em evolução, n
o âmbito dos
danos morais
,
para sua fixação
deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Deve-se registrar, de forma específica, que a gravidade
do acidente
é um dos fatores que deve ser levado em consideração na fixação do valor da indenização por danos morais. Quanto mais graves forem as lesões, maior será o sofrimento da vítima, pois estará sujeita a uma série de consequências, tanto físicas. quanto psicológicas, que abrangem dor, incapacidade, deformidade, ansiedade, depressão, fobias, etc. Tais circunstâncias são fatores que justificam a majoração do valor da indenização.

No caso vertente, é possível observar a gravidade do acidente
pela dinâmica em que ocorrida, conforme descrição do BOAT e testemunhas, como pelas
pelas fotos do estado do veículo após o fato.

Ademais, o teor do prontuário médico
(fls. 55/61)
dão ciência das consequências do acidente, que levaram
o apelante a
permanecer internada por
4
dias,
não sendo possível
aferir que as sequelas do referido acidente ocasionaram incapacidade total e permanente.

Assim,
concluo por
arbitrar o
quantum
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a título de indenização por danos morais, sendo o referido
monta
nte capaz de atender à finalidade da norma
(
servir de
lenitivo ao ofendido e punição ao causador do dano),
sem causar enriquecimento indevido ao
apela
nte
.

Cons
oante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“
os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ [...] Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1877705 RJ 2021/0113479-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

Com relação ao
ressarcimento pelas despesas decorrentes de consultas médicas e sessões de fisioterapia
,
assiste razão ao recorrente.

Extrai-se do
conjunto probatório constante dos autos que na época do acidente e tratamentos posteriores, o requerente/apelante
realizou diversas sessões de fisioterapia, mediante transporte via ambulância custeada com recursos próprios, além de profissional especialista.

Conforme notas fiscais anexas a exordial, os gastos do autor totalizaram R$ 38.180,00 (trinta e oito mil, cento e oitenta reais), que devem ser pagos pelos recorridos,
a serem corrigidos a partir do efetivo desembolso a acrescidos de juros de mora desde a data da citação.

C
ONCLUSÃO

Ante o
exposto,
conheço
do recurso

e
dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer a culpa exclusiva dos
apelados
pelo acidente de trânsito, e como consequência, condená-los no pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais; além do ressarcimento de
R$ 38.180,00 (trinta e oito mil, cento e oitenta reais),
pelos danos materiais; atualizados conforme exposto na fundamentação.

Os recorridos, na condição de condutor e proprietário do veículo, respondem solidariamente pela condenação, na forma do artigo 942, § único, do Cód. Civil.

Com o resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência, para imputar aos
requeridos
o pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais; além de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor que fixo em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)